Tribunal: TJMT
Processo: 1015077-23.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015077-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. POSSIBILIDADE DE
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de Ação Regressiva, julgou procedente o pedido indenizatório em razão de danos materiais causados por oscilação na rede elétrica, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 24.420,50, corrigido pelo INPC e com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. A parte apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa e, no mérito, ausência de relação jurídica com o segurado, inexistência de nexo causal, culpa exclusiva de terceiro (descarga atmosférica), falhas na prova apresentada pela seguradora, bem como pleiteia a aplicação exclusiva da taxa SELIC conforme a Lei no 14.905/24 e a EC 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial; (
ii
) definir se houve relação jurídica entre a concessionária de energia e o segurado da parte autora; (
iii
) aferir a existência de nexo causal entre os danos alegados e a atuação da concessionária; (
iv
) estabelecer o índice correto de correção monetária e de juros moratórios aplicável ao valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a parte teve oportunidade de se manifestar sobre a produção de provas e permaneceu inerte, especialmente quando já existentes nos autos elementos técnicos suficientes para o julgamento da lide.

A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado encontra respaldo no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF, sendo legítima a ação regressiva contra a concessionária de energia elétrica.

A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6o, da CF/1988, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, sendo irrelevante a comprovação de culpa.

A relação jurídica entre a concessionária e o segurado restou configurada, ainda que a titularidade da unidade consumidora esteja em nome diverso, pois o segurado é destinatário final do serviço, atraindo a incidência do art. 17 do CDC.

A existência de laudos técnicos, ainda que unilaterais, é suficiente para demonstrar a ocorrência dos danos e sua vinculação à rede de distribuição, sobretudo quando os danos ocorreram na fonte de alimentação dos equipamentos, ponto de entrada da energia elétrica.

A concessionária não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

A alegação de descarga atmosférica como causa excludente de responsabilidade não prospera,
pois
fenômenos naturais são previsíveis, sendo dever da concessionária adotar medidas técnicas preventivas.

A fixação de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês não se mostra adequada diante da alteração legislativa trazida pela Lei no 14.905/24, devendo ser aplicada a taxa SELIC como índice único de correção e juros moratórios, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a parte teve oportunidade de se manifestar e não o fez.

A seguradora pode exercer ação regressiva contra a concessionária de energia elétrica, com fundamento na sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil.

A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, sendo irrelevante a comprovação de culpa.

O consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, possui legitimidade para exigir reparação de danos contra o fornecedor do serviço.

A alegação de descarga atmosférica não exclui a responsabilidade da concessionária, por se tratar de evento previsível e controlável mediante adoção de medidas técnicas.

Aplica-se a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios desde o desembolso, nos termos da Lei no 14.905/24 e do art. 3o da EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 37, §6o, e 175; CC, art. 786; CPC,
arts
. 10, 370, 371, 373, II, e 487, I; CDC,
arts
. 14, 17 e 22; Lei no 14.905/24; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução ANEEL no 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula no 188; STJ, REsp 1.329.189/RN; TJMT,
Ap

Cív
. no 0033887-78.2014.8.11.0041, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 30.07.2019, DJE 05.08.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No.
1015077-23.2023.8.11.0041

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
X MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos
da Ação Regressiva
no.
1015077-23.2023.8.11.0041
, ajuizada em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
.
,
nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou
procedentes
os pedidos formulados na inicial, para
condenar
a requerida ao pagamento, em favor da parte autora, da quantia de R$ 24.420,50 (vinte e quatro mil e quatrocentos e vinte reais e cinquenta centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora em 1% ao mês, a contar da citação, o que faço com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.
Por consequência, condenou a
requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este
s fixados
em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil

(ID
339869881
).

Irresignad
o, o autor/apelante aduz,
preliminarmente, c
erceamento de defesa
, uma vez que i
ndeferi
u a
produção de prova pericial sem prévia manifestação específica, violando o art. 10 do CPC
.

No mérito, alega a
inexistência de comprovação de vínculo contratual entre a concessionária e o segurado
Maicon Zanella e Cia Ltda.

Sustenta que
os próprios documentos da apelada indicam descarga atmosférica como causa, configurando excludente de responsabilidade
.

Defende a i
mprestabilidade dos laudos
, uma vez que os
documentos produzidos unilateralmente, sem participação da concessionária, sem qualificação técnica adequada dos subscritores;

Menciona a a
usência de nexo causal
, tendo em vista que
não
houve
comprovação do fato constitutivo do direito; possibilidade de danos decorrentes de instalações internas inadequadas
.

Enfatiza a
inutilização dos equipamentos antes de perícia pela concessionária
, de modo que deve ser observado a
aplicação do Tema 1.282 do STJ (seguradora não se sub-roga em prerrogativas processuais)
.

Destaca a
necessidade de aplicação exclusiva da Taxa SELIC, conforme Lei 14.905/24 e art. 3o da EC 113/88

(ID
339869882
).

A apelada apresentou c
ontrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
339869886
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (DO CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

A preliminar de cerceamento de defesa, fundada em suposta violação ao princípio da não surpresa previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, não merece acolhida.

Sustenta a apelante que o indeferimento da perícia técnica teria ocorrido sem prévia oportunidade de manifestação específica, o que configuraria prejuízo ao exercício do contraditório.

Contudo, a alegação não se sustenta diante do conjunto processual.

O magistrado, na condição de destinatário da prova, detém ampla liberdade para avaliar a necessidade e a pertinência dos meios probatórios requeridos, nos termos dos
arts
. 370 e 371 do CPC.

No caso, a sentença enfrentou de forma adequada e fundamentada a desnecessidade da prova pericial, destacando a existência de laudos técnicos suficientes à formação do convencimento judicial, bem como a inviabilidade de realização de perícia direta em equipamentos que já haviam sido reparados.

Ademais, conforme consignado na própria sentença, houve decisão de saneamento que oportunizou às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, ocasião em que apenas a autora se manifestou favoravelmente ao julgamento antecipado da lide, permanecendo a ré inerte.

Logo, n
ão se configura decisão surpresa quando a parte teve plena oportunidade de se manifestar sobre a produção probatória e, por sua própria inércia, optou por não
fazê-lo
.

Assim, inexiste qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, impondo-se a rejeição da preliminar.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A

rigor do artigo 786 do Código Civil, ao segurador é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, pelo que efetivamente desembolsou, nos limites do valor previsto no contrato de seguro:

Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 188/STF -
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano
, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
.

Nesse contexto, evidente que, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado frente ao terceiro causador do dano, considera-se aquela como consumidora, de maneira que se aplica, ao caso, as regras do direito do consumidor, que se assim dispõem em seus artigos 14 e 22,
verbis
:

Art. 14
.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...];

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar
:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Art. 22
.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código
.

Importa salientar que, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6o e 175, ambos da Constituição Federal.

Na hipótese,
a alegação de ausência de relação jurídica entre a concessionária e o segurado MAICON ZANELLA E CIA LTDA. igualmente não prospera.

A prova produzida nos autos demonstra que o imóvel atingido pelo sinistro
localiza-se
no município de Boa Esperança do Norte, recentemente emancipado do distrito de Sorriso, sendo atendido exclusivamente pela rede de distribuição da Energisa Mato Grosso, conforme dados oficiais da ANEEL.

Ainda que a titularidade formal da unidade consumidora esteja registrada em nome diverso, tal circunstância não afasta a caracterização da relação de consumo, uma vez que o segurado utiliza o serviço como destinatário final, enquadrando-se na figura do consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, i
ncumbia à concessionária, detentora dos registros técnicos e sistemas de controle, comprovar a inexistência de fornecimento de energia no local, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, corretamente reconhecida a existência da relação jurídica, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

Por sua vez,
os documentos apresentados com a inicial (laudos técnicos), elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pela parte autora.

Com efeito, o
s laudos técnicos são categóricos ao apontar que os danos ocorreram na fonte de alimentação dos equipamentos, componente que representa o primeiro ponto de contato com a rede de distribuição de energia elétrica.

O Módulo 9 do PRODIST, em interpretação sistemática, considera comprovado o nexo causal quando o dano se verifica justamente nesse componente.

No que se refere à alegação de falhas nas instalações internas, a Resolução ANEEL no 1.000/2021 impõe à concessionária o dever de vistoriar e aprovar as instalações antes de autorizar o fornecimento de energia. Se houvesse irregularidades
técnicas, a ligação não deveria ter sido autorizada, não sendo lícito à concessionária invocar posteriormente tal circunstância como excludente de responsabilidade. O nexo causal, portanto, encontra-se devidamente comprovado.

No que se refere à responsabilidade civil, não procede a tese de que se estaria diante de conduta omissiva sujeita à responsabilidade subjetiva.

A hipótese trata de fornecimento inadequado de energia elétrica, com oscilações e sobretensões que causaram danos aos equipamentos, configurando defeito na prestação do serviço e atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Ainda que se cogitasse de omissão, a jurisprudência reconhece o dever específico da concessionária de manter a rede em condições adequadas, o que reforça a caracterização da responsabilidade.

Assim, tendo em conta que a autora/apelante, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré/apelada, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, “in
verbis
”:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou
abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).
(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019,
Publicado
no DJE 05/08/2019).

Por oportuno, insta ressaltar que, a ocorrência de fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer crer a ré/apelada, não exclui sua responsabilidade, haja vista que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.

Ademais, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a queda de raio não configura excludente de responsabilidade, entendimento consolidado tanto no âmbito deste Tribunal quanto no Superior Tribunal de Justiça, que reconhece ser dever da concessionária adotar medidas preventivas eficazes.

Por fim, quanto aos índices de correção monetária e juros, assiste parcial razão à apelante.

A Lei no 14.905/24 alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC deduzida do IPCA como juros moratórios.

Considerando que a sentença fixou índice diverso e que a aplicação exclusiva da taxa SELIC, desde o desembolso, resulta em solução mais simples e coerente, além de não causar prejuízo às partes, impõe-se a adequação do julgado nesse ponto específico. Assim, deve ser determinada a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios desde a data do desembolso.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
determina
r
a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios desde a data do desembolso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026